Tribunal: TJMT
Processo: 1048523-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1048523-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), RAIMUNDO PEREIRA D OLIVEIRA TERCEIRO CORREA DA COSTA - CPF: 652.043.601-15 (AGRAVADO), LAUREN CHRISTINA GOES CORREA DA COSTA - CPF: 883.686.371-04 (AGRAVADO), JOSE MESSIAS GOES CORREA DA COSTA - CPF: 045.619.421-57 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS MÓVEIS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD. EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. LIMITES DA PRORROGAÇÃO TEMPORAL. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA DA LEI 11.101/2005.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por instituições financeiras contra decisões proferidas no curso de recuperação judicial que reconheceram a essencialidade de bens móveis alienados fiduciariamente e prorrogaram o stay period por mais 180 dias.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se os bens móveis objeto de alienação fiduciária podem ser considerados essenciais à atividade empresarial, legitimando sua manutenção na posse dos recuperandos;
(ii) saber se a prorrogação do stay period nos moldes da L. 11.101/2005 exige limites objetivos e está condicionada à realização da Assembleia Geral de Credores.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento da essencialidade dos bens foi devidamente fundamentado em laudo técnico circunstanciado apresentado pela administradora judicial, com vistoria in loco e demonstração da vinculação dos bens ao ciclo produtivo da atividade rural.

4. Ausente impugnação técnica idônea às conclusões do laudo, as alegações genéricas dos agravantes não infirmam a conclusão de essencialidade reconhecida com base no art. 49, §3o, da L. 11.101/2005.

5. A matéria da essencialidade já foi objeto de apreciação anterior em decisão transitada em julgado envolvendo o mesmo grupo econômico, alinhada ao Enunciado 99 da III Jornada de Direito Comercial do CJF.

6. Quanto à prorrogação do stay period, restou comprovada a ausência de culpa dos recuperandos, sendo a decisão devidamente fundamentada e vinculada ao prazo legal de 180 dias, nos termos do art. 6o, §4o, da L. 11.101/2005.

7. A extensão do prazo não depende, necessariamente, da realização da Assembleia Geral de Credores, tampouco se revelou abusiva, teratológica ou ilegal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítimo o reconhecimento da essencialidade de bens móveis alienados fiduciariamente quando demonstrada sua indispensabilidade à atividade da recuperanda por laudo técnico idôneo, ainda que impugnado por alegações genéricas.

2. A prorrogação do stay period por até 180 dias, nos termos do art. 6o, §4o, da L. 11.101/2005, prescinde de limitação vinculada à realização da Assembleia Geral de Credores, desde que não evidenciado abuso ou desvio de finalidade."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1048523-72.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: BANCO BRADESCO S.A. e OUTROS

AGRAVADOS: RAIMUNDO PEREIRA D OLIVEIRA TERCEIRO CORREA DA COSTA e OUTROS

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A. e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em face de
DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS
(ID. 200773267 e ID. 218088700) proferidas pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, no bojo da recuperação judicial de
RAIMUNDO PEREIRA D’OLIVEIRA TERCEIRO CORRÊA DA COSTA, LAUREN CHRISTINA GOES CORRÊA DA COSTA e JOSÉ MESSIAS GOES CORRÊA DA COSTA
, integrantes do denominado Grupo Corrêa da Costa, no sentido de
reconhecer a essencialidade de bens móveis alienados fiduciariamente e prorrogar o período de blindagem (
stay period
)
.

Em suas razões recursais, os agravantes defendem a necessidade de reforma das decisões vergastadas para que sejam afastadas: (i) a declaração de essencialidade dos bens móveis objeto de alienação fiduciária e (ii) a prorrogação do período de blindagem sem limitação objetiva e temporal adequada.

Aduzem, inicialmente, que a decisão agravada reconheceu a essencialidade dos bens de forma genérica, sem comprovação idônea e individualizada quanto à sua imprescindibilidade à continuidade das atividades empresariais das recuperandas, contrariando o disposto no art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005.

Sustentam que não há nos autos laudos técnicos específicos, planos de utilização, nem qualquer documentação hábil a demonstrar a indispensabilidade dos bens ao ciclo produtivo, razão pela qual se revela ilegítima a permanência destes na posse da recuperanda.

Em segundo lugar, impugnam a decisão que prorrogou o
stay period
, sob o argumento de que a dilação do prazo, embora legalmente possível (art. 6o, §4o, da Lei 11.101/2005), deve observar limites objetivos e ser condicionada à realização da Assembleia Geral de Credores (AGC), a qual já se encontra designada para as datas de 03 e 24 de fevereiro de 2026.

Defendem, com base em precedentes do TJSP e TJMT, que o prazo prorrogado de 180 dias deve cessar com a realização da AGC, o que ocorrer primeiro, vedando-se nova extensão.

Por fim, requerem a concessão de tutela recursal para suspensão imediata dos efeitos da decisão agravada, permitindo ao Banco a retomada dos bens fiduciários, ao argumento de que a manutenção da posse das recuperandas enseja grave prejuízo financeiro à instituição, agravado pela depreciação dos bens e pela ausência de contraprestação financeira.

Com isso, pede que seja dado provimento ao recurso nos seguintes termos:

"a) a concessão da tutela antecipada recursal pretendida, determinando a suspensão dos efeitos da decisão agravada no ponto em que houve a declaração de bens alienados fiduciariamente ao Banco Bradesco;
b) no mérito, a confirmação da tutela recursal deferida, revogando-se a decisão que declarou a essencialidade de bens móveis alienados fiduciariamente ao Banco;
c) a revogação da decisão que prorrogou o prazo de blindagem, com sua devida complementação, de modo a condicioná-la ao prazo de 180 dias ou até a realização da AGC, o que ocorrer primeiro, vedando-se nova prorrogação."

O preparo foi recolhido – Id. 339547874.

A tutela recursal foi indeferida – Id. 340055393.

As contrarrazões foram apresentadas pela recuperanda, em síntese, pelo desprovimento.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra da Dr. Eliane Maranhão, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o essencial ao relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos: (i) a validade do reconhecimento da essencialidade de bens móveis objeto de alienação fiduciária no contexto de recuperação judicial; e (ii) a legalidade da prorrogação do
stay period
por mais 180 dias, conforme disposto no § 4o do art. 6o da Lei 11.101/2005.

Quanto à primeira questão, observa-se que a decisão agravada amparou-se em laudo técnico elaborado pela administradora judicial, produto de vistoria
in loco
, com análise pormenorizada dos bens utilizados na atividade rural desenvolvida pelos recuperandos.

A decisão apontou expressamente a vinculação operacional dos equipamentos ao ciclo produtivo, detalhando sua indispensabilidade à continuidade da atividade empresarial, em consonância com o art. 49, § 3o, da Lei de Recuperação Judicial.

Colaciono a conclusão do laudo exarado pelo Administrador Judicial:

Assim, ao contrário do que sustenta a parte recorrente quanto à alegada ausência de laudo técnico, verifica-se que há nos autos relatório pericial elaborado de forma minuciosa e circunstanciada. Ademais, inexiste qualquer impugnação técnica idônea apta a infirmar as conclusões constantes do referido laudo, limitando-se os agravantes a alegações genéricas e desprovidas de correlação com os elementos probatórios concretos constantes dos autos.

Ressalte-se, ainda, que essa mesma matéria – essencialidade dos bens do GRUPO CORREA DA COSTA – foi objeto de apreciação anterior por esta Corte no Agravo de Instrumento n.o 1026407-72.2025.8.11.0000, em decisão que transitou em julgado, na qual se reconheceu a validade do laudo técnico apresentado, com base em critérios de individualização consagrados no Enunciado 99 da III Jornada de Direito Comercial do CJF.

A jurisprudência:

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESSENCIALIDADE DE BENS . IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DURANTE E APÓS O STAY PERIOD. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo de instrumento interposto pelo Banco John Deere S/A contra decisão que reconheceu a essencialidade de determinados bens agrícolas no processo de recuperação judicial dos produtores rurais Jacira de Melo Covre e Osvaldir Covre, impedindo sua apreensão. O agravante sustenta que, com o fim do stay period, os créditos extraconcursais devem ser equalizados e que os bens em questão, alienados fiduciariamente em seu favor, não pertencem à parte agravada. Requer a cassação da decisão agravada. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a essencialidade dos bens agrícolas impede sua apreensão mesmo após o término do stay period; (ii) se o juízo da recuperação judicial tem competência para obstar atos constritivos sobre créditos extraconcursais. III. RAZÕES DE DECIDIR
3 . A essencialidade dos bens deve ser avaliada considerando sua imprescindibilidade para a continuidade da atividade econômica da recuperanda, conforme o art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05. 4 . O reconhecimento da essencialidade dos bens justifica sua manutenção na posse da recuperanda, mesmo após o término do stay period, para viabilizar a superação da crise econômico-financeira e garantir a função social da empresa. 5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, ainda que expirado o stay period, a retirada de bens essenciais compromete a recuperação judicial, devendo ser impedida. 6 . A Lei 11.101/05 deve ser interpretada de forma sistêmica, evitando-se que a aplicação isolada do art. 6o, § 13, comprometa os objetivos da recuperação judicial previstos no art. 47 . 7. O juízo da recuperação judicial tem competência para reconhecer a essencialidade dos bens e impedir medidas constritivas que comprometam a viabilidade do plano de recuperação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A essencialidade de bens agrícolas utilizados na atividade da recuperanda impede sua apreensão, ainda que alienados fiduciariamente, enquanto persistir a necessidade de sua utilização para o soerguimento da empresa. 2 . O término do stay period não autoriza, por si só, a retirada de bens essenciais, pois a recuperação judicial visa à manutenção da empresa e à superação da crise financeira. 3. O juízo da recuperação judicial tem competência para reconhecer a essencialidade de bens e impedir atos constritivos que comprometam o objetivo da recuperação.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 28233593520248130000, Relator.: Des .(a) Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 09/04/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/04/2025)

No tocante à prorrogação do
stay period
, a decisão agravada respeitou os limites legais do art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005, que admite uma única prorrogação de 180 dias, desde que ausente culpa do devedor na superação do prazo originário.

O juízo de origem consignou expressamente o cumprimento das obrigações legais e a ausência de condutas procrastinatórias por parte dos recuperandos. Ademais, o deferimento da medida foi condicionado ao marco objetivo do fim do período original, sem vinculação a eventos incertos, como deliberação da Assembleia Geral de Credores.

Nesse aspecto, a insurgência recursal revela-se igualmente infundada, seja por ausência de demonstração de abuso, teratologia ou ilegalidade, seja por tratar-se de medida de natureza provisória, passível de revisão no curso do processo de origem, caso evidenciado desvio de finalidade.

Portanto, não há qualquer vício que justifique a reforma da decisão, a qual se apresenta técnica, legal e consentânea com o interesse público de preservação da atividade produtiva em crise.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se integra a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026